Tribunal: TJSP
Processo: 2288273-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR EXECUTADA – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – 5 (cinco) dias contados a partir da execução da liminar – ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO DL 911/69 – Depósito realizado quando já decorrido o quinquídio legal – Ineficácia da discussão sobre o débito apontado pelo credor e quantia depositada pelo devedor.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288273-73.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288273-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é agravante JOSE CARLOS
MARTINS CRESPO, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288273-73.2019.8.26.0000
2
2a Vara Cível de Piraju/SP
Agravante: JOSÉ CARLOS MARTINS CRESPO
Agravado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. ACAUÃ MÜLLER FERREIRA TIRAPANI
VOTO No 26512
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
LIMINAR EXECUTADA
PRAZO PARA
PAGAMENTO DA DÍVIDA 5 (cinco) dias contados a partir da
execução da liminar ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO DL 911/69
Depósito realizado quando já decorrido o quinquídio legal

Ineficácia da discussão sobre o débito apontado pelo credor e
quantia depositada pelo devedor.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por José Carlos Martins Crespo, nos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, impugnando a
decisão que manteve a liminar já executada, mesmo diante do depósito efetuado
para pagamento do débito (fls. 40/42 e 59 dos autos originários).
Inconformado, sustenta o agravante que a
planilha de saldo devedor apresentada pelo demandante não contemplou o
desconto proporcional de juros pela antecipação do pagamento, de modo que o
valor correto para pagamento integral da obrigação é a quantia de R$ 14.670,12,
então depositada. Desse modo, postulou pela revogação da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288273-73.2019.8.26.0000
3
O recurso tramitou com efeito suspensivo
(fls. 15).
O agravado não apresentou resposta
(fls. 18).

É o relatório.
Cuidam os autos de ação de busca e
apreensão, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra José
Carlos Martins Crespo, sustentando o autor que notificou o demandado do
débito contratual vencido a partir de 11/08/2019, porém, diante da inércia do
dever quanto à purgação a mora, pleiteou a retomada da garantia, apontando
como débito total, vencido e vincendo, a importância de R$ 20.055,60 (fls. 29).
A execução da liminar ocorreu no dia
11/12/2019 (fls. 64 dos autos principais), quarta-feira.
O depósito realizado pelo demandado,
ora agravante, no valor de R$ 14.670,12, foi realizado no dia 19/12/2019
(fls. 55/56 da origem), fora do quinquídio legal, uma vez que o quinto dia útil para
pagamento do débito integral expirou em 18/12/2019, quarta-feira.
Importante ressaltar que na ação de
busca e apreensão fundada no DL 911/69, cumprida a liminar, há dois prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288273-73.2019.8.26.0000
4
processuais diversos, quais sejam, um para pagamento integral do débito e outro
para contestação. O primeiro é de cinco dias a partir da execução da liminar (art.
3o, §§ 1o e 2o), o segundo é de 15 dias (art. 3o, § 3o).
Trata-se de norma processual especial,
que prefere à norma geral do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O
PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO
DECRETO-LEI
N.
911/1969.
DATA
DA
INTIMAÇÃO
CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E
CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e
2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias -
a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para
pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do
pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação
veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca
da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação,
daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados
da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o,
§§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii)
de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o
oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288273-73.2019.8.26.0000
5
Processo Civil). 3. Recurso especial provido.”1
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO
- DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA - PRAZO DE 5
(CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR, PARA
PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, SOB PENA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM ALIENADO,
NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA,
NOS TERMOS DO ART. 3o, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO
DECRETO-LEI No 911/1969 AUSÊNCIA DE DEPÓSITO -
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA
QUE,
ADEMAIS,
NÃO
FOI
SUSCITADA
NA
CONTESTAÇÃO
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco)
dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto de alienação fiduciária".2
Desse modo, como o depósito visando ao
pagamento da totalidade do saldo devedor foi realizado a destempo, é inócua
qualquer discussão a respeito do valor apontado pelo credor na petição inicial.
1 STJ 4a Turma REsp no 1148622/DF Rel. Min. Luis Felipe Salomão J. 01/10/2013.
2 TJSP - 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1001235-80.2016.8.26.0080 Rel. Des. Renato Sartorelli J.
21/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288273-73.2019.8.26.0000
6
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso, revogando-se o efeito suspensivo.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR